Tribunal: TJES
Processo: 5007987-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007987-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007987-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
Í
ZO D
A
2
ª VARA
DE ANCHIETA
, nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº
0001136-89.2021.8.08.0004
.

Argumenta a Defesa, em resumo, que o paciente figura como investigado desde 07/10/2021, pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável perpetrado em face de sua enteada. Informa que deseja cooperar com as investigações e ser interrogado perante a Delegada de Polícia de Anchieta, porém, teme pela decretação da sua prisão após a sua oitiva.

À vista disso, a Defesa requer, liminarmente, seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, em especial para possibilitar sua oitiva em sede policial, aguardando as investigações em liberdade.

Sobreveio decisão acostada no ID. 3217278, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3576323, p. 02.

Em parecer carreado no ID. 3636082, a D. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007987-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
Í
ZO D
A
2
ª VARA
DE ANCHIETA
, nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº
0001136-89.2021.8.08.0004
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos que o paciente figura como investigado pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável perpetrado em face de sua enteada, apurado nos autos do Inquérito Policial acima identificado.

Em consulta aos documentos anexados, observo que o interrogatório do paciente perante a Delegada de Polícia de Anchieta havia sido designado para o dia
07.10.2021
, porém o paciente não compareceu, em razão de problemas de saúde devidamente atestados, segundo aponta a defesa.

Nesse ínterim, houve a expedição de mandado de prisão temporária em face do paciente, o qual, posteriormente, fora revogado por requerimento do Ministério Público.

No entanto, mesmo diante do recolhimento do mandado de prisão temporária, o paciente impetrou
Habeas Corpus
preventivo perante a 2ª Vara da Comarca de Anchieta, requerendo a expedição de salvo-conduto, para que pudesse ser interrogado sem riscos de ter a liberdade cerceada.

Recentemente, em
10.8.2022
, em análise ao supracitado
Habeas Corpus
preventivo, a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido, sob as seguintes considerações:

“
(...) Com razão, e a respeito da preocupação do impetrante, os documentos acostados aos autos não são claros em demonstrar a necessidade da concessão do Habeas Corpus, haja vista o paciente não padecer de ameaça ou violação de sua liberdade ou de seu direito de locomoção, uma vez que não existe, a princípio, qualquer representação por prisão preventiva por parte da Autoridade Policial. Insta salientar que a prisão temporária anteriormente decretada em face do paciente já foi revogada, conforme decisão juntada ao presente procedimento às fls. 13/18. Isto posto, pelas razões acima expostas, INDEFIRO o Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS.”

Pois bem. Segundo o art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á
habeas corpus

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Com efeito, a concessão de salvo-conduto em
habeas corpus
preventivo exige a necessária e inequívoca demonstração de perigo e (ou) ameaça concreta e iminente à liberdade individual de locomoção do paciente, de modo que o vago, presumido e infundado temor das consequências previstas em lei não justificam, a toda evidência, a sua concessão.

No caso destes autos, é forçoso convir que o presente remédio preventivo está arregimentado exclusivamente na mera suposição de que, em caso de comparecimento à Delegacia de Polícia Civil de Anchieta para tomada de seu depoimento pessoal, o paciente sofrerá
ipso facto
cerceamento de sua liberdade ambulatorial pela autoridade policial local, a despeito da inexistência de qualquer título judicial atual que tenha determinado a prisão preventiva ou temporária do paciente.

Como bem ressaltado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça deste Estado,
“
(...)
a simples conjectura ou mero receio de prisão não constitui justa causa para a concessão de salvo-conduto em favor do ora paciente, quando ausentes elementos concretos que apontem para verdadeira ameaça ao seu direito de locomoção”
(ID. 3636082)
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não destoa de tal entendimento, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.
2. É certo que
"não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'.
Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007)
. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020, Destaquei)

Nem se argumente, por oportuno, que o considerável lapso de tempo decorrido desde a instauração do inquérito policial teria o condão de justificar a impetração do presente
writ
, haja vista que nenhum constrangimento ilegal por excesso de prazo para a sua conclusão se evidencia na espécie, não apenas por se tratar de investigação de delito de natureza sensível, mas também tendo em conta que o Paciente se encontra em liberdade.

À vista do exposto, revela-se inviável a concessão do salvo-conduto, ante a ausência de comprovação de ameaça concreta de lesão ao direito de locomoção do paciente, bem como de perigo atual e iminente de constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007987-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
INQUÉRITO POLICIAL
.
INVESTIGAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.

PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
Habeas corpus
preventivo arregimentado exclusivamente na mera suposição de que, em caso de comparecimento à Delegacia de Polícia Civil, o paciente sofrerá
ipso facto
cerceamento de sua liberdade ambulatorial, a despeito da inexistência de qualquer título judicial atual que tenha determinado a prisão preventiva ou temporária do paciente.

2. Revela-se inviável a concessão do salvo-conduto, ante a ausência de comprovação de ameaça concreta de lesão ao direito de locomoção do paciente, bem como de perigo atual e iminente de constrangimento ilegal. Precedentes.

3.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.